Tribunal: TJDFT
Processo: 0711106-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. CONTRATO VERBAL DE VENDA DE “ÁGIO”. PROCURAÇÃO “IN REM SUAM”. INADIMPLEMENTO. RECONVENÇÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO CABÍVEL. CONEXÃO EXISTENTE ENTRE A RECONVENÇÃO E A DEMANDA ORIGINÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1. A reconvenção possui natureza de ação, e sendo esta indeferida, a decisão desafia o recurso de agravo de instrumento, pois este pronunciamento judicial extingue uma parcela do processo sem exame do mérito (art. 1015, inc. XIII, art. 354, e seu parágrafo único, e art. 485, inc. I, todos do CPC).
2. Nos termos do art. 343 do CPC, “Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa”. O §3o ainda prevê que “A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro”.
3. A demanda originária e a reconvenção são conexas. A autora pede a reintegração na posse do veículo financiado, transferido ao réu, à luz do inadimplemento do contrato verbal de transferência do “ágio”, enquanto o réu-agravante pede, na reconvenção, o ressarcimento de todas as despesas originadas do veículo e do seu financiamento.
4. O julgamento conjunto mostra-se útil e recomendável, a fim de evitar eventuais decisões contraditórias, diante da precariedade do contrato verbal de transferência do veículo e da discordância das partes sobre o que, de fato, aconteceu.
5. Agravo parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.